Tribunal: TJDFT
Processo: 0720497-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720497-92.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL NOGUEIRA DE ANGELIS SOARES RECORRIDO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DESPACHO Na petição de ID no 14018901, a recorrida noticia a realização de acordo, por meio de petição eletrônica digitalizada com a assinatura do advogado do recorrente. Intimado a se manifestar sobre a referida petição, o recorrente quedou-se inerte. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face do exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID no 13025461, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007